Tribunal: TJMT
Processo: 1001840-29.2022.8.11.0049
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001840-29.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALUCIR LUIZ PALUDO - CPF: 425.143.049-20 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), IZOIRA INES PALUDO - CPF: 425.166.339-04 (APELANTE), JOARISSE VILELA DA SILVA - CPF: 077.542.131-68 (APELADO), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), ILSEU CHRISTIANETTI - CPF: 567.153.151-91 (APELADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), IANE ALVES RODRIGUES CHRISTIANETTI - CPF: 052.923.909-41 (APELADO), ANDRE VIEIRA PELISSARI - CPF: 861.908.141-15 (APELADO), YAGO PIZZATTO CORBELINO - CPF: 044.097.061-01 (ADVOGADO), IVAN AUGUSTO PELISSARI - CPF: 037.793.609-00 (APELADO), ESPÓLIO DE IVAN AUGUSTO PELISSARI (APELADO), ANDRE VIEIRA PELISSARI - CPF: 861.908.141-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVAN AUGUSTO PELISSARI - CPF: 037.793.609-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IANE ALVES RODRIGUES CHRISTIANETTI (APELADO), ILSEU CHRISTIANETTI - CPF: 567.153.151-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IANE ALVES RODRIGUES CHRISTIANETTI - CPF: 052.923.909-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. NÃO OFENSA. JUIZ QUE NÃO DECIDE NOVAMENTE SOBRE PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RESCISÃO DE CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO DE QUE A POSSE ESTARIA COM TERCEIRO. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE PLEITEOU ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. PEDIDO REALIZADO APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE NÃO PODE PREJUDICAR TERCEIRO. POSSIBILIDADE DE PERDAS E DANOS EM AUTOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DE PERDAS E DANOS NESTE PROCESSO. PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO QUE AINDA SE MANTÉM. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DO PLEITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE FARIA COISA JULGADA EM RELAÇÃO À RESCISÃO. NECESSIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO POR CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- O juiz é claro no sentido de que entendia ser o caso de prescrição, tal como na primeira sentença proferida, porém, como este TJ reformou a sentença e determinou o retorno dos autos para prosseguimento, julgou o feito sobre fundamento diverso do da prescrição. Simples leitura da sentença deixa isso claro, de maneira que não há ofensa à coisa julgada.

2-
“Após a estabilização da lide, não se admite a ampliação subjetiva dos polos da demanda.”
(AgInt no AREsp n. 1.974.249/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

3- Nos termos do art. 506 do CPC, “
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
”.

4- A despeito da impossibilidade de reintegração de posse, seria possível as perdas e danos contra o inadimplido. Ocorre que não houve pedido específico do autor na inicial e na apelação. Apenas se restringe à rescisão e à reintegração de posse, de modo que não se pode conceder além do que o solicitado.

5- “
Configura ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando a decisão não respeita os limites e/ou extensão da causa de pedir ou dos pedidos formulados, o que ocorreu na hipótese.”
(AgInt no AREsp n. 2.343.299/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

6- Sobre a rescisão, importante anotar que o juiz extinguiu o feito pela improcedência sem se adentrar se o contrato foi inadimplido ou não, apontando apenas que a posse estaria com outrem. O fato de a posse estar com terceiro apenas inviabiliza o pedido de reintegração de posse, mas nada tem a ver com o pedido de rescisão do contrato, entre autor e réu, especificamente (sem se adentrar na esfera do direito do terceiro). Portanto, mesmo que não seja possível a reintegração de posse contra o réu e contra terceiro, a rescisão não se torna automaticamente improcedente, pois não se aferiu se ocorreu a inadimplência alegada na petição inicial. Assim, ainda persiste o interesse em relação ao pleito de rescisão do contrato e, caso procedente, cabe à parte apelante se socorrer às perdas e danos em autos próprios.

7- Impossível o julgamento do processo tal como se encontra, sendo prudente se preservar o contraditório e a ampla defesa no que se refere à rescisão contratual, diante das específicas provas pleiteadas pelas partes, sob pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1001840-29.2022.8.11.0049

APELANTES: ALUCIR LUIZ PALUDO e IZOIRA INES PALUDO

APELADOS: JOARISSE VILELA DA SILVA, ILSEU CHRISTIANETTI, ESPÓLIO DE IVAN AUGUSTO PELISSARI e ESPÓLIO DE IANE ALVES RODRIGUES CHRISTIANETTI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ALUCIR LUIZ PALUDO e IZOIRA INES PALUDO
contra sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c.c Reintegração de Posse n. 1001840-29.2022.8.11.0049, da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, movida contra
JOARISSE VILELA DA SILVA, ILSEU CHRISTIANETTI, ESPÓLIO DE IVAN AUGUSTO PELISSARI e ESPÓLIO DE IANE ALVES RODRIGUES CHRISTIANETTI
, em que se julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, II, do CPC (id. 217807419).

Em suma, a parte apelante sustenta que, “
A decisão do juiz a quo é sobre tema já acobertado pela coisa julgada material, ou seja, a prescrição, tendo em vista que não o magistrado discorre na sua fundamentação a todo tempo sobre o tempo do negócio jurídico e na parte dispositiva (coisa julgada material) destaca o art. 487 II, qual seja, quando a sentença reconhece a prescrição ou a decadência
”.

Diz que, “
O contraditório e ampla defesa são institutos constitucionais garantidores da busca da verdade real e via de consequência para alcançar, mesmo que minimamente o conceito de justiça. Não permitir que uma parte em juízo possa demonstrar seus fundamentos e as provas de suas alegações é cercear, ou seja, impedir a defesa em juízo. Na inicial o autor se manifestou sobre a produção de provas testemunhais
”.

Argumenta que “
a posse atual é tanto do Sr. Ilceu quanto do Sr. Ivanir, que na verdade são irmãos, tanto é que em sede de contestação o Sr. Ilceu informou que quem seria o atual posseiro da área seria seu irmão Ivanor, e sobre esta informação, o apelante inclusive fez pedido em sua impugnação para manter o Sr. Ilceu no polo passivo e sobretudo intimar o Sr. Ivanor, porem o magistrado resolveu por bem julgar o feito sem atenção a esta premissa e as demais já lançadas no bojo deste apelo
”.

Aduz que “
a alegação de que a eficácia da sentença de reintegração de posse não alcança terceiros que não vieram compor o polo passivo, não se aplica ao presente caso, não somente pelo fato de que foi requerido ao juízo o ingresso do Sr. Ivanor, porem desconsiderado, mas sobretudo pelo fato de que não somente esta venda, mas assim como todas a partir do Sr. Joarisse é aquela chamada de non domino, ou seja, venda sem domínio, sem conhecimento do proprietário do domínio que sempre foi e ainda é o apelante
”.

Fala que “
a referida venda a non domino em caso de reintegração de posse alcança todos que estiverem na posse do imóvel, uma vez que a venda é nula de pleno direito
”.

Afirma que “
quanto ao nome do irmão do Sr. Ilceu na ata notarial e sua não inserção no polo passivo na distribuição se deu pelo simples fato de que se trata de um empreendimento da família Cristianetti, tanto que a empresa Agropecuária Cristianetti é situada no local onde esta a área litigiosa (Projeto Canta Galo), cujo CNPJ 35.809.372/0001-48 pertencente a Agropecuária, consta como socio apenas o Sr. Ilceu
”.

Elucida que “
quando suscitou em sede de contestação a sua ilegitimidade acabou por informar que seria seu irmão a pessoa da ata notarial, e assim o autor fez requerimento expresso ao juízo para que o mesmo fosse incluído no polo passivo tendo em vista concordância expressa da parte contraria (Ilseu quem indicou o irmão como parte), mas sem a retirada do Sr. Ilceu, uma vez que como se nota, a Agropecuária é na Fazenda objeto deste feito, porem este fato ignorado pelo douto julgador e a sentença foi desfavorável ao apelante, consumando assim o cerceamento de defesa
”.

Fala que “
as provas carreadas ao feito autorizam este tribunal a analisar o mérito da demanda apos reconhecer as preliminares arguidas, sem a necessidade de retorno dos autos a primeira instancia, preservando assim o princípio da celeridade. [...] É claro e evidente a ausência de fundamentação da sentença com força na divergência entre a fundamentação e o dispositivo, ocorrendo indistintamente o instituto adotado pela doutrina como sentença suicida
”.

Em suma, requer o provimento do recurso com o acolhimento das preliminares ou a reforma da sentença, declarando-se a rescisão do contrato e autorizando a reintegração de posse (id. 217807421).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – COISA JULGADA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suma, a parte apelante sustenta que, “
A decisão do juiz a quo é sobre tema já acobertado pela coisa julgada material, ou seja, a prescrição, tendo em vista que não o magistrado discorre na sua fundamentação a todo tempo sobre o tempo do negócio jurídico e na parte dispositiva (coisa julgada material) destaca o art. 487 II, qual seja, quando a sentença reconhece a prescrição ou a decadência
”.

Entretanto, claramente a menção do art. 487, II, do CPC se tratou de erro material, a despeito de a parte apelante assim não entender.

O juiz é claro no sentido de que entendia ser o caso de prescrição, tal como na primeira sentença proferida, porém, como este TJ reformou a sentença e determinou o retorno dos autos para prosseguimento, julgou o feito sobre fundamento diverso do da prescrição. Simples leitura da sentença deixa isso claro:

“Sendo o comprador inadimplente, a rescisão do contrato está autorizada, bem como a consequente reintegração do vendedor na posse do imóvel. Não apenas o contrato (mora ex re), mas o Código Civil, em seu art. 475, autorizam a rescisão contratual por inadimplemento do comprador, dispondo que "a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos".

A lide versa de compra e venda formalizada no dia 13.07.2007.

Consta do respectivo instrumento de compra e venda que a última parcela do preço deveria ter sido paga no dia 12.07.2007 (id. 95139649 - Pág. 2).

As partes repactuaram o termo final de pagamento para o dia 13.07.2008 (id. 95139650 - Pág. 1).

Esse é o termo inicial para o exercício da pretensão de resolução do contrato em juízo: dia em que ficou caracterizado o inadimplemento (teoria da actio nata).

A despeito dos argumentos do autor, a existência de condição para outorga da escritura (pagamento) não interfere no prazo prescricional para o exercício da pretensão de resolução da avença em juízo.

São obrigações distintas e autônomas.

Interpretação em sentido diverso daria margem para a possibilidade de exercer o direto ad aeternum em juízo, o que não pode ser admitido, à luz do princípio da segurança jurídica.

E a jurisprudência do STJ é muito clara a esse respeito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA. AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRAZO DE PRESCRIÇÃO É O DECENAL. ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO NO STJ NA MATÉRIA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante. 2. Os entendimentos da Corte local sobre o prazo prescricional e o termo inicial da contagem de aludido prazo estão em harmonia com a jurisprudência prevalecente no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1849509 RJ 2021/0072678-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2021).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ação fundada no inadimplemento do compromissário comprador pelo não pagamento das parcelas do contrato. Procedência dos pedidos. Insurgência. Descabimento. Arguição de prescrição. Pleito de restituição de quantias pagas. Inadmissibilidade. Tratando-se de pedido de rescisão contratual, cumulado com reintegração de posse pelo inadimplemento do preço ajustado, o prazo prescricional é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, contado a partir do vencimento da última parcela do financiamento imobiliário. Precedentes desta Corte e do E. STJ. Inadimplência de longa data, inconteste. Posse injusta configurada. Reintegração que é consequência do rompimento do negócio. Perda das parcelas adimplidas. Possibilidade. Peculiaridades do caso que autorizam a retenção pela promitente vendedora. Ausência de enriquecimento sem causa. Compensação pelos prejuízos e uso gratuito do bem. Fixação de alugueres pela fruição do bem, cujo montante certamente ultrapassaria o valor das prestações pagas, considerando o baixo valor das parcelas e o longo período de ocupação do imóvel sem contraprestação (mais de 10 anos). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - AC: 10017232320208260362 SP 1001723-23.2020.8.26.0362, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 19/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2022).

Feitas essas considerações, é sabido que se aplica o prazo prescricional decenal para a ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse, conforme dispõe o art. 205 do CC.

Nesse panorama, observado que o autor ingressou com a ação no dia 14.08.2022, contata-se que já se passaram mais de 10 anos desde o termo inicial preclusivo, isto é, dia 13.07.2008.

Inobstante a isso, a despeito da convicção deste juízo, a preliminar de prescrição
fica SUPERADA por força do r. acórdão exarado em id. 140282709.

Por outro lado, conforme ata notarial anexada ao feito (id. 95139644 - Pág. 1), nota-se que o legítimo possuir do imóvel é Ivanir Christianetti, e não os requeridos mencionados na inicial.

Entende o requerente que o efeito para a reintegração de posse no imóvel objeto do contrato rescindido deve ser erga omnes. Sem razão. A ordem de reintegração de posse não pode se estender a quem não fez parte do processo, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

O art. 506 do CPC é expresso ao prever que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Logo, é incabível a pretensão do autor de estender o mandado de reintegração de posse, decorrente da rescisão do contrato de compra e venda, a terceiros que eventualmente estejam na posse do imóvel objeto do contrato e que não participaram do processo.

Isso porque, como é sabido, a posse é um fenômeno eminentemente fático e possui proteção jurídica caso se consolide no tempo, podendo a questão, inclusive, ser oposta contra o vendedor-proprietário em sede de defesa.

Demais disso, o § 3º do art. 109 do CPC é inaplicável ao caso, porquanto esta previsão se condiciona à alienação ou cessão posterior à citação válida do réu, o que não ficou comprovado nos autos, pois a posse está em poder de terceiros e foi transferida há mais de 10 anos.

Busca-se afastar do direito um tecnicismo despreocupado com a ética, tal como era típico do positivismo, passando o pós-positivismo a fertilizar o sistema normativo como o sistema axiológico, estabelecendo um mínimo de eticidade para a vida social.

No caso, sem esquecer que a posse do bem está em poder de pessoa que não faz parte do processo, reputo desproporcional afirmar que eventual resolução do contrato de origem teria eficácia contra terceiros que sucederam o contratante de origem, sobretudo considerando que as cessões ocorreram bem antes da citação válida.

Agora, mais de 10 anos depois do inadimplemento, diante da valorização do imóvel e de inúmeros investimentos que promoveram a função social da terra, o requerente postula a retomada do bem contra terceiros de boa-fé. Sem razão; eventual pretensão do autor deve se resumir em perdas e danos a serem cobradas do contratante de origem.

À vista do exposto, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, para julgar improcedente o pedido inicial.

Se interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte contraria para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Por força da sucumbência, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. A propósito, diante da decisão proferida em segundo grau, fica concedida a justiça gratuita em favor do requerente.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais e o fundamento desta sentença, dando-se baixa definitiva sistema PJe.

Int.”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Apelação interposta por
ALUCIR LUIZ PALUDO e IZOIRA INES PALUDO
contra sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c.c Reintegração de Posse n. 1001840-29.2022.8.11.0049, da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, movida contra
JOARISSE VILELA DA SILVA, ILSEU CHRISTIANETTI, ESPÓLIO DE IVAN AUGUSTO PELISSARI e ESPÓLIO DE IANE ALVES RODRIGUES CHRISTIANETTI
, em que se julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, II, do CPC (id. 217807419).

Na sentença, entendeu-se que a ação
não
foi intentada contra o atual posseiro do imóvel, Ivanir Christianetti, de modo que não poderia atingir direito de terceiro, julgando improcedentes os pedidos de rescisão e reintegração de posse.

A parte apelante afirma que solicitou a alteração do polo passivo quando em impugnação, mas não foi analisada, bem como que as vendas sucessivas do imóvel aconteceram sem domínio, de modo que a rescisão se estende a todos os sujeitos posteriormente à venda, inclusive terceiros.

Acerca do pedido de alteração do polo passivo, deu-se quando a demanda já estava estabilizada, depois da contestação, de maneira que impossível se alterar o polo passivo.

O STJ:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Após a estabilização da lide, não se admite a ampliação subjetiva dos polos da demanda. Precedentes. 2. Agravo interno não provido
.” (AgInt no AREsp n. 1.974.249/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

Assim, caso “
se verifique a existência de litisconsorte passivo necessário, faz-se necessária a extinção do processo sem resolução do mérito, em respeito ao princípio do devido processo legal
.” (AgRg no REsp 1344065/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 25/02/2016).

Com isso, conclui-se que seria impossível se atingir a posse de terceiro, que de conhecimento comum estar na posse e que não participou do contrato de compra e venda que se pretende rescindir.

Nos termos do art. 506 do CPC, “
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
”.

Entendo que a sentença deve ser alterada em seu entendimento, pois não seria o caso de improcedência do pedido em relação à reintegração de posse, mas de extinção sem resolução de mérito.

A despeito da impossibilidade de reintegração de posse, seria possível as perdas e danos contra o inadimplido. O CPC:

“Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Nas hipóteses de responsabilidade contratual previstas nos
arts. 441
,
618
e
757 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), e de responsabilidade subsidiária e solidária, se requerida a conversão da obrigação em perdas e danos, o juiz concederá, primeiramente, a faculdade para o cumprimento da tutela específica.
(Incluído pela Lei nº 14.833, de 2024)
”

Ocorre que não houve pedido específico do autor na inicial e na apelação. Apenas se restringe à rescisão e à reintegração de posse, de modo que não se pode conceder além do que o solicitado:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO. CULPA DO VENDEDOR. ART. 329, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. OFENSA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. Configura ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando a decisão não respeita os limites e/ou extensão da causa de pedir ou dos pedidos formulados, o que ocorreu na hipótese
. 2. Agravo interno não provido
.” (AgInt no AREsp n. 2.343.299/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Nestes casos, em se decidindo que seria o caso de rescisão, as perdas e danos devem ser buscadas em autos específicos.

Sobre a rescisão, importante anotar que o juiz extinguiu o feito pela improcedência sem se adentrar se o contrato foi inadimplido ou não, apontando apenas que a posse estaria com outrem.

O fato de a posse estar com terceiro apenas inviabiliza o pedido de reintegração de posse, mas nada tem a ver com o pedido de rescisão do contrato, entre autor e réu, especificamente (sem se adentrar na esfera do direito do terceiro).

Portanto, mesmo que não seja possível a reintegração de posse contra o réu e contra terceiro, a rescisão não se torna automaticamente improcedente, pois não se aferiu se ocorreu a inadimplência alegada na petição inicial.

Assim, ainda persiste o interesse em relação ao pleito de rescisão do contrato e, caso procedente, cabe à parte apelante se socorrer às perdas e danos em autos próprios.

A manutenção da sentença pela improcedência tal somente como sentenciado, restringindo-se em não atingir a esfera do direito de terceiro, acabaria por inviabilizar o ajuizamento de nova demanda em relação à rescisão, pois faria coisa julgada material sem responder à questão trazida pela parte autora, qual seja se o réu foi inadimplente ou não.

Portanto, entendo que a reintegração de posse seria inviável, pois realmente atingiria a esfera de direito de terceiro, de maneira que a questão deve ser aferida em ação específica de perdas e danos. Entretanto, essa ação própria apenas será ajuizada se houve a inadimplência contratual, o que deve ser aferido ainda neste processo, diante da subsistência de pedido específico de rescisão, não enfrentado na sentença:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMÓVEL REPASSADO A TERCEIRO DE BOA-FÉ.
PARCIAL DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO EMPREITEIRO.

PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TERCEIRO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. 1. Não tendo Raimundo Nonato Menezes da Rocha qualquer relação com o contrato particular de cessão e transferência de direitos e obrigações sobre o imóvel firmado entre os apelantes Ning Labbich Chao e Leing Fang Han Chao e o apelado North Incorporações Construções do Norte, patente é a sua ilegitimidade passiva na ação de rescisão contratual. 2. Caso em que o apelado Raimundo Nonato Menezes da Rocha figurou unicamente como terceiro adquirente de boa fé do imóvel, sem qualquer participação no negócio jurídico discutido nos autos. 3. Cristalino é a ilegitimidade passiva do recorrido Raimundo Nonato Menezes da Rocha. 4. O inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel deve ser resolvido com a fixação de indenização por perdas e danos quando o bem fora alienado a terceiros de boa-fé, que exercem, de maneira consolidada e durante vários anos, a posse sobre ele. 5.Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
.” (TJ-AM 02395779820098040001 AM 0239577-98.2009.8.04.0001, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 07/05/2017, Primeira Câmara Cível)

Sobre a questão de fundo, e se necessária a produção de provas, estranhamente o juiz determinou que as partes se manifestassem sobre as provas antes mesmo da citação, conforme decisão de id. 183567727.

Certamente que as partes pedem a produção de prova na petição inicial e na contestação e, em decisão saneadora, o juiz organiza o processo e distribui o ônus da prova:

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

§ 2º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

§ 5º Na hipótese do § 3º, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.”

§ 6º O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato.

§ 7º O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.

§ 8º Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no
art. 465
e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.

§ 9º As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências.”

Desde a inicial houve pedido de provas (id. 183567679):

“No mais, protesta-se provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito, inclusive, documental, testemunhal e depoimento pessoal.”

Portanto, determinar que a parte especifique as provas que pretende produzir
logo após ajuizar a demanda e antes da citação
é impertinente.

Em contestação, as partes também solicitaram a produção de provas, como fizeram aos apelados Joarisse (id. 183567757), Ilseu Christianetti, Iane Alves Rodrigues Christianetti (id. 183567758).

Depois, reafirmou-se o apelante/autor na impugnação à contestação de id. 183567764.

Assim, a controvérsia gira em torno do adimplemento ou não do contrato e do tamanho da área vendida, que um dos réus alega ter sido a menor do que o que consta do contrato, e tais questões podem ser melhor aferidas na produção de provas, podendo o juiz especificar os meios de provas que entender e constar mais pontos controvertidos.

Tal fato convola na impossibilidade do julgamento do processo tal como neste momento, sendo prudente se preservar o contraditório e a ampla defesa no que se refere à rescisão contratual, diante das específicas provas pleiteadas pelas partes, sob pena de cerceamento de defesa.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO - ÁREA USUCAPIENDA MENOR DO QUE O MÓDULO URBANO - IRRELEVÂNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO - AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA - CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE. - A ação de usucapião tem como objetivo a aquisição da propriedade e de outros direitos reais, mediante a comprovação dos requisitos essenciais, a saber, o tempo, a posse mansa e pacífica e o animus domini - O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 422.349/RS, entendeu não ser possível obstar o reconhecimento do direito à usucapião especial urbana na hipótese de a área usucapienda ser menor do que o módulo urbano municipal - O julgamento antecipado do feito sem a oportunidade para a produção de provas configura cerceamento do direito de defesa -
Considerando que a fase instrutória não foi finalizada, não tendo sido oportunizada a produção de prova testemunhal pela parte autora, incabível a aplicação do princípio da causa madura, porquanto os autos deverão retornar à instância de origem
.” (TJ-MG - AC: 10024061057261001 Belo Horizonte, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 20/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/07/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.SENTENÇA EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO. EX OFFICIO. SENTENÇA NULA. CAUSA MADURA. INOCORRENCIA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM. 1.Nos termos do art. 141 e 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão diversa do que pedido pelas partes, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 2.O limite da sentença deve ser pautado pelos pedidos realizados na peça inicial, não sendo permitido ao julgador proferir decisões ultra petita, extra petita, tampouco citra petita, já que deve haver correlação entre a inicial apresentada e a posterior decisão de mérito, uma vez que cabe ao juiz decidir nos limites do que requerido pela parte, valendo-se do brocado ?ne eat judex ultra vel extra petita partium? (o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes). 3.O princípio da congruência norteia a efetividade da prestação jurisdicional, evitando que o julgador profira sentença em desconformidade com pedido deduzido na petição inicial. ( REsp 1339242/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 25/09/2012). 4.No caso dos autos, não tendo sido objeto do pedido o deferimento de perdas e danos no período de construção do imóvel, mas após o prazo de tolerância contratual, tendo em vista que a sentença concedeu à autora pedido diverso, resta por configurada a sentença extra petita, por, assim, violar o que determina expressamente no art. 492 do Código de Processo Civil. 5.
Na espécie, inaplicável a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de ferir o direito ao contraditório e à ampla defesa. 6.Sentença cassada de oficio
.” (TJ-DF 00061812920168070020 DF 0006181-29.2016.8.07.0020, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, reformo a sentença, extingo o feito sem mérito em relação ao pleito de reintegração de posse e determino o retorno dos autos para prosseguimento em relação ao pedido de rescisão do contrato de compra e venda, com a devida produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024